Tribunal: TJDFT
Processo: 0717015-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717015-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILENE NASCIMENTO DE SIQUEIRA, RAPHAEL ROGERIO FARIAS, JOHNNY WILLIAN DE JESUS SIQUEIRA AGRAVADO: LIGIA MARIA SOARES FRANCO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por MILENE NASCIMENTO DE SIQUEIRA, RAPHAEL ROGERIO FARIAS, JOHNNY WILLIAN DE JESUS SIQUEIRA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de inventário no 0742633--67..2020..8..07..0016 ajuizada por LIGIA MARIA SOARES FRANCO (agravado), confirmou a sua competência para processar e julgar o presente feito e nomeou a agravada como inventariante do ESPOLIO DE MILTON RODRIGUES DE SIQUEIRA. Em decisão inicial, deferi a gratuidade da justiça tão somente para o processamento deste recurso e entendi relevantes os argumentos trazidos no bojo da exordial deste Agravo e, neste sentido, entendi prudente sobrestar os autos da origem, mas, por não vislumbrar qualquer prejuízo imediato que justificasse a remoção, mantive a agravada na qualidade de inventariante do espólio até o julgamento do mérito deste recurso (ID. 26007915). Publicada a decisão, os ora agravantes apresentaram pedido de reconsideração, pois entendem que os requisitos para o afastamento da agravada do posto de inventariante estão totalmente preenchidos, já que ela já assinou o termo de inventariante e já manifestou-se no sentido de apresentar as primeiras declarações exigidas pelo juízo singular. Destacam, ainda, que ela sequer sabe quais são os filhos do falecido, fato que é prejudicial aos herdeiros legítimos e incontestáveis. Por tais, razões, pedem a reconsideração parcial da decisão recorrida para determinar o afastamento imediato da agravada LIGIA MARIA SOARES FRANCO do encargo de inventariante (ID. 26052110). É o breve relatório. Decido. Como declinei naquela oportunidade, a manutenção da agravada LIGIA MARIA no posto de inventariante nesta fase inicial deste recurso não trará quaisquer prejuízos a marcha processual de origem, nem aos direitos sucessórios dos legítimos herdeiros do falecido Sr. MILTON RODRIGUES DE SIQUEIRA. Entendendo o colegiado que é necessário o prévio reconhecimento da união estável – ou que não há elementos seguros que configurem o intento marital entre eles –, ela será destituída da função e suas manifestações decorrentes do posto de inventariante serão anuladas. Portanto, mantenho a decisão agravada em todos os seus termos. Aguarde-se o transcurso do prazo de resposta da agravada. Publique-se. Brasília/DF, 1 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora